Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA PATERNA. MODIFICAÇÃO. TERMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O convívio da criança com os pais é essencial para o estreitamento do vínculo afetivo e desenvolvimento saudável do menor e a regulamentação da visita pelos genitores deve se pautar precipuamente na garantia dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
2. Eventual modificação na visitação já determinada por magistrado deve estar pautada em provas fortes, que demonstrem a existência de razões sérias que façam concluir que a alteração se faz necessária para melhor atender ao bem-estar social, psicológico e emocional das crianças envolvidas.
3. A ausência de provas robustas relacionadas à situação de risco da criança enseja a necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória, bem como impede a que alteração dos termos de convivência de um dos genitores seja deferido em sede de tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento desprovido.